Tribunal: TCU
Processo: 023.971/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas ordinária relativa ao Exercício Financeiro de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os autos de prestação de contas do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) relativo ao exercício de 2015, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Luís Carlos Moreno de Andrade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei e nos arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Francisco Xavier Dourado Fialho de Oliveira, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei e nos arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.3. julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17 e 23, inciso I, da mesma lei e nos arts. 1o, inciso I, 207 e seu parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; 9.4. determinar ao Ministério da Saúde e ao Hospital Federal de Bonsucesso que adotem, caso não o tenham feito, providências, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para ressarcirem eventuais prejuízos ao erário e identificarem os respectivos responsáveis quanto às irregularidades descritas nos subitens 2.1.1.6, 2.1.1.31, 2.1.1.34, 2.1.1.36, 2.1.1.41, e 2.1.2.11 do Relatório de Demandas Especiais 00190.010225/2011-45, bem como no subitem 1.1.1.1 do Relatório 201204188, ambos da Controladoria-Geral da União - os quais foram tratados nos Acórdãos de Relação 4.889/2012 e 4.529/2013, ambos da 1a Câmara e sob a relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, e constam do subitem 2.1.2.2 do Relatório de Gestão Anual das Contas de 2015 (peça 5, p. 29-30); 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador Rodrigo Medeiros de Lima, membro do MPTCU, para avaliar a conveniência e a oportunidade de interposição de recurso de revisão com vistas a corrigir o Acórdão 7893/2021-TCU-Primeira Câmara , bem como ao Ministro Vital do Rêgo, relator do julgado, no sentido de verificar a possibilidade de modificação de ofício do julgado por erro material; 9.6. informar o conteúdo desta decisão aos responsáveis; e 9.7. arquivar o presente processo, nos termos do entendimento fixado por esta Corte de Contas mediante o Acórdão 1134/2023-TCU-Plenário , e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.